Tribunal: TJDFT
Processo: 0010194-05.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010194-05.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA MARIA PINTO DE LEMOS, GISLAINE JACIARA CASTRO DOS SANTOS, RAONI LEMOS TEIXEIRA, THAMARA KYTH DEVEDOR: NÃO INFORMADO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado pela credora ANA MARIA PINTO DE LEMOS - CPF 214.741.681-91 (ID 23829730), tendo em vista que a decisão de ID 20116021 já concedeu a preferência e a referida credora já recebeu os valores correspondentes, conforme alvarás de IDs 20830324, 20830325, 2083032. Com efeito, o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado no 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. 2. A credora acima pleiteou, ainda, a conversão do presente precatório em Requisição de Pequeno Valor (RPV) para o recebimento do valor remanescente (ID 23829730). A partir da Emenda Constitucional no 62/2009, os pagamentos pela Fazenda Pública de valores decorrentes de condenações por decisões judiciais devem seguir um dos dois regimes de pagamento: precatório ou requisição de pequeno valor (RPV). É o que agora estabelece o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, in verbis: Art. 100 (...) § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 62/2009) (Grifo nosso). Desta forma, não há a possibilidade de ser fracionado o pagamento de forma a receber o valor remanescente por meio de RPV. Ressalte-se, ainda, que o valor total do crédito correspondente à credora ANA MARIA PINTO DE LEMOS constante na requisição de precatório (ID 7767190) é de R$ 270.588,05, o que também inviabilizaria, de qualquer sorte, a pleiteada conversão em RPV. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 3. Preclusa a presente decisão e não havendo outros pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac